Tribunal: TJDFT
Processo: 0700080-57.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0700080-57.2024.8.07.0018 DESPACHO Manifeste-se o embargante sobre a petição de id. 76096090. Intime-se. Após, conclusos. Brasília, 17 de setembro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator